Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA ALUNA NO ROL DE FORMANDOS. IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

1. Insurgem-se as partes ANA PAULA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, para condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O recurso da autora aduz que o valor arbitrado para indenização por danos morais deve ser majorado. O Recurso da ré aduz que não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela Instituição de Ensino Superior (IES), porquanto a própria aluna teria dado causa ao atraso na entrega da documentação faltante para validação de horas complementares, não sendo devida a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 30245422 e 30245431). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à autora ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (IDs 30245326 e 30245327). Recurso da parte ré com preparo regular (ID 30245432). Contrarrazões apresentadas (IDs 30820040 e 30845604).
3. Narram os autos que a autora concluiu em 2020 o curso de Pedagogia (Licenciatura) ministrado pela requerida e em 23/10/2020 teria anexado ao sistema do aluno o termo de compromisso de estágio para que fossem contabilizadas as horas como atividades complementares, o que possibilitaria sua colação de grau em 01/03/2021. A autora esclarece que recebeu a informação da IES no sentido de que o documento anexado seria analisado no prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, afirma que apenas em 21/12/2020 o requerimento teria sido respondido, sendo considerado “não satisfatório” pela IES. Argumenta que devido ao primeiro atraso, não foi possível colar grau em 01/03/2021.
4. A relação material estabelecida nos presentes autos é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, é incontroverso que a documentação referente ao termo de compromisso de estágio da autora foi encaminhada à instituição de ensino requerida pela primeira vez em 23/10/2020, só tendo sido sua solicitação respondida pela requerida em 21/12/2020, período em que a faculdade já estava em recesso de fim de ano.
6. As alegações da IES não merecem prosperar, pois dado um prazo limite para entrega de documentação pelos alunos, por mais que estes utilizem o último dia do prazo fornecido, ainda assim, terão que ter garantida a análise da documentação com prazo de segurança para poder retificá-la/corrigi-la, caso seja necessário, e ainda assim ter uma a resposta em relação à retificação, gerando confiança e cooperação entre as partes. Desse modo, da data da informação de indeferimento da atividade para o aluno até a data da colação de grau, em 01/03/2021, correto o entendimento do juízo a quo que decorreu um prazo superior a 04 meses e que houve desídia da parte requerida em solucionar os fatos asseverados, não havendo comprovação nos autos que a requerente não possuía requisitos acadêmicos para deixar de colar grau com a sua turma em março de 2021, mesmo porque o reconhecimento pela parte ré quanto à inexistência de pendências se deu poucos dias após a colação.
7. Logo, se a autora juntou a primeira documentação dentro do prazo, mesmo que incompleta, caberia à IES fornecer prazo hábil e suplementar seguro para envio de documentação complementar que a possibilitasse colar grau com seus colegas de turma na data pretendida, em 01/03/2021, o que não ocorreu. No caso, a aluna necessitou fazer a solicitação de colação de grau especial, a qual foi agendada somente para 31/03/2021.
8. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da parte consumidora que teve frustrada sua expectativa de colar grau em 01/03/2021.
9. Em relação ao valor arbitrado, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.